Tribunal: STM
Processo: 7000205-77.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL. TESE JURÍDICA INVIÁVEL À ESPÉCIE. ERRO DE DIREITO INESCUSÁVEL. NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME.
1. A JMU é competente para julgar o feito, pois segundo a Magna Carta, no seu art. 124, é tarefa da lei ordinária definir o conceito de crime militar. Os artigos 9º e 10 do Código Penal Militar (CPM) são as normas de extensão ou de tipicidade indireta essenciais para que seja atribuída a natureza castrense ao fato típico e, via de consequência, a competência especializada. Assim, o caso concreto se enquadra no art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, crimes patrimoniais praticados por militar da ativa contra outro em igual situação. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
2. O erro que recai sobre relação jurídica que depende da configuração da conduta típica não é erro de fato, mas de direito.
3. O error juris se relaciona à ignorância ou interpretação equivocada sobre um elemento normativo do crime, enquanto o erro de proibição se refere à falta de conhecimento sobre a ilicitude do comportamento.
4. Tanto os depoimentos testemunhais quanto as declarações prestadas no interrogatório atestam que na organização militar efetivou-se a instrução dos Apelantes acerca de crimes militares, ou seja, se operou um curso específico para a ciência dos soldados acerca de delitos castrenses.
5. Assim, verifica-se que há o elemento da inescusabilidade, fundamentado na facilidade de conhecimento da lei. Assim, se a legislação é clara, acessível e de fácil entendimento para qualquer militar, a alegação de desconhecimento ou interpretação errônea não é aceita.
6. Ademais, o desconhecimento da norma não serve como desculpa para o seu descumprimento, pois, segundo dispositivo consagrado na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”.
7. Não provimento do recurso defensivo. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000205-77.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PABLO HENRIQUE RIBEIRO ROCHA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUIS HENRIQUE MISCHKA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR O FEITO.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO, PARA
MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000205-77.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: PABLO HENRIQUE RIBEIRO ROCHA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUIS HENRIQUE MISCHKA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
REJEIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL. TESE JURÍDICA
INVIÁVEL À ESPÉCIE. ERRO DE DIREITO INESCUSÁVEL. NÃO
PROVIMENTO. UNÂNIME
1. A JMU é competente para julgar o feito, pois segundo a Magna Carta, no seu
art. 124, é tarefa da lei ordinária definir o conceito de crime militar. Os artigos
9º e 10 do Código Penal Militar (CPM) são as normas de extensão ou de
tipicidade indireta essenciais para que seja atribuída a natureza castrense ao fato
típico e, via de consequência, a competência especializada. Assim, o caso
concreto se enquadra no art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, crimes
patrimoniais praticados por militar da ativa contra outro em igual situação.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
2. O erro que recai sobre relação jurídica que depende da configuração da
conduta típica não é erro de fato, mas de direito.
3. O error juris se relaciona à ignorância ou interpretação equivocada sobre um
elemento normativo do crime, enquanto o erro de proibição se refere à falta de
conhecimento sobre a ilicitude do comportamento.
4. Tanto os depoimentos testemunhais quanto as declarações prestadas no
interrogatório atestam que na organização militar efetivou-se a instrução dos
Apelantes acerca de crimes militares, ou seja, se operou um curso específico
para a ciência dos soldados acerca de delitos castrenses.
5. Assim, verifica-se que há o elemento da inescusabilidade, fundamentado na
facilidade de conhecimento da lei. Assim, se a legislação é clara, acessível e de
fácil entendimento para qualquer militar, a alegação de desconhecimento ou
interpretação errônea não é aceita.
6. Ademais, o desconhecimento da norma não serve como desculpa para o seu
descumprimento, pois, segundo dispositivo consagrado na Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando
que não a conhece.”.
7000205-77.2024.7.00.0000
40001362571 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Não provimento do recurso defensivo. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação defensivo, para
manter na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) em face da Sentença de competência do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ/Ex), que condenou os ex-Soldados do Exército (ex-Sd Ex) Pablo Henrique
Ribeiro Rocha e Luis Henrique Mischka, com fulcro no art. 241, parágrafo único, do Código
Penal Militar (CPM) - furto de uso, à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, com o benefício
do sursis apenas para o segundo Apelante.
A Denúncia, recebida em 28.5.2023, narra que, no dia 4.10.2022, por volta das
8h, os Apelantes chegaram de carona com o Ofendido, Sd Ex Rodrigo Souza Cruz, ao
estacionamento dos cabos e soldados, situado na área externa do 5º Batalhão de Engenharia
de Combate Blindado (5º BE Cmd Bld), por meio do veículo Volkswagen Gol, cor preta,
placa AGG5J09.
Por volta das 12h, o ex-Sd Mischka percebeu que havia esquecido o seu
aparelho celular no referido automóvel e solicitou à Vítima a chave do veículo, a fim de
buscar seu objeto pessoal. Direcionou-se, então, ao estacionamento juntamente com o ex-Sd
Pablo. Porém, em vez de pegarem o mencionado celular, os dois pediram ao Sd Ex Victor
Schack que conduzisse o carro até a agência do Banco do Brasil, localizada em Porto União-
SC, com a finalidade de sacarem dinheiro. Assim, os Acusados, utilizaram o veículo em
questão sem o conhecimento e anuência do Sd Souza Cruz, para tratarem de assunto
particular fora da Organização Militar (OM).
A Vítima comunicou o fato às 13h ao 1º Tenente (1º Ten) Lucas Lima da Silva
Quaresma. Às 13h30, os Soldados Schack, Pablo e Mischka retornaram ao quartel,
estacionaram o veículo no mesmo local em que haviam retirado e devolveram a chave ao
Ofendido.
Na Denúncia, ainda foi narrado um crime de ameaça (art. 223, caput, do CPM),
pois, em 25.10.2022, o ex-Sd Mischka abordou o Sd Souza Cruz no interior do Alojamento
de Soldados, afirmando que iria danificar o carro deste, caso lhe fosse imputada qualquer
responsabilidade pelo fato.
7000205-77.2024.7.00.0000
40001362571 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A citação do ex-Sd Mischka foi efetivada em 6.6.2023. Já a comunicação
processual inicial do ex-Sd Pablo ocorreu em 7.6.2023.
Em Petição de 16.6.2023, a DPU requereu a manifestação do Ministério Público
Militar (MPM) no tocante à possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), o qual argumentou pela inviabilidade jurídica desse instituto negocial no âmbito da
Justiça Militar da União (JMU).
Em instrução probatória de 30.6.2023, foram ouvidas as seguintes testemunhas
de Acusação: 1º Ten Quaresma e Sd Schack. Por sua vez, a Defesa não apresentou provas
orais.
Em 26.7.2023, realizou-se o interrogatório do ex-Sd Mischka. O ex-Sd Pablo
não compareceu ao ato. Assim, agendou-se para 4.9.2023 a sua, data em que novamente a sua
ausência se operou. Logo, o Conselho de Justiça decretou a revelia de Pablo Henrique
Ribeiro Rocha, consoante art. 412 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
A DPU requereu nova data para a realização do interrogatório do mencionado
Réu, porquanto a região onde reside havia sido atingida por fortes temporais, o que
inviabilizou o seu acesso à Sessão Judicial por videoconferência. Dessa forma, designou-se
para 26.9.2023 a oitiva do ex-Sd Pablo, momento em que houve a sua qualificação e
interrogatório na forma da legislação adjetiva castrense.
Determinou-se Vista sucessiva às Partes para os fins e prazos do art. 427 do
CPPM, as quais nada requereram.
Na fase do art. 428 da legislação adjetiva castrense, o MPM apresentou
Alegações Escritas, instante em que requereu a procedência da Ação Penal somente em
relação ao crime de furto de uso, haja vista a não comprovação do delito de ameaça.
Por outro lado, em Alegações Finais, a DPU suscitou a absolvição dos Réus do
crime do art. 241, parágrafo único, do CPM, por erro de proibição escusável, bem como a do
ex-Sd Mischka por inexistência do fato delitivo do art. 223, caput, do mesmo Código.
A Sessão de Julgamento foi designada para o dia 26.2.2024. Dessa forma, o
CPJ/Ex, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Denúncia, bem como
condenou o primeiro Réu, ex-Sd Pablo, como incurso no art. 241, parágrafo único, do CPM,
à pena de 1 mês e 15 dias de detenção e lhe negou a suspensão condicional da execução da
pena por expressa vedação legal (art. 84, inciso II, do CPM). No tocante ao segundo Réu, ex-
Sd Mischka, também por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Denúncia e
condenou-o por infração do art. 241, parágrafo único, do CPM, à pena de 1 mês e 15 dias de
detenção. Além disso, absolveu-o quanto à imputação do delito do art. 223, caput, do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, concedendo-lhe o sursis penal pelo prazo
de 2 anos, em razão do cumprimento dos requisitos do art. 84 do CPM.
A DPU interpôs o Recurso de Apelação em 7.3.2024, no qual argumentou pela
possibilidade de aplicação, na JMU, da tese de erro de proibição escusável para o
afastamento da culpabilidade. Subsidiariamente, requereu a atenuação da reprimenda por se
tratar de erro de direito, na forma do art. 35 do CPM.
7000205-77.2024.7.00.0000
40001362571 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, o MPM pugnou pela admissibilidade recursal e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se pelo conhecimento e
pelo desprovimento do Apelo defensivo. Trecho in verbis:
“Também não há que se falar em acolhimento do pedido alternativo de redução
das penas aplicadas, com o reconhecimento do erro de direito, previsto no art.
35 do CPM, porquanto a alegação defensiva de que ambos os apelantes
confessaram ter utilizado o veículo do ofendido para ir até o Banco e voltar ao
Quartel, e que não tinham pleno conhecimento de que cometeriam crime, não
se sustenta quando confrontado com o conjunto probatório coligido aos autos,
em especial a informação de que ambos tiveram instrução sobre crimes
militares no Quartel. Além do mais, restou devidamente comprovado nos autos
que os réus possuíam a plena capacidade sobre a ilicitude do fato cometido, ou
seja, não merece reparo a Sentença no que atine à dosimetria da pena
aplicada.”
O eminente Ministro-Revisor, Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, teve Vista
dos Autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação defensivo merece conhecimento, pois cumpre os
requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Antes da análise do mérito, cabe consignar que, intimado da pauta de
julgamento, o Defensor Público Federal, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, apresentou
manifestação judicial extemporânea, aduzindo preliminar de incompetência absoluta da
Justiça Militar da União (JMU), a qual será analisada em homenagem ao princípio da ampla
defesa.
Dessa forma, a DPU suscitou matéria de ordem pública por inexistir violação
contra a organização militar, mas um fato delitivo que envolve a vida particular dos
Combatentes:
"[...] Por ser matéria de ordem pública e, assim, cognoscível em qualquer fase
do processo até mesmo na execução, pede-se que seja reconhecido a
incompetência do Conselho Permanente de Justiça Militar porque o delito que
supostamente se acusa os Assistidos da DPU/Curitiba/PR ocorreu em suas
vidas particulares e não contra a Organização Militar em ‘ferimento’ a
Administração castrense."
7000205-77.2024.7.00.0000
40001362571 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, a competência no caso está delineada na legislação substantiva
castrense de forma expressa, quando o seu art. 9º, inciso II, alínea “a”, estabelece que são
crimes militares os previstos no referido Codex quando praticados por militar em situação de
atividade contra militar na mesma situação.
O mencionado dispositivo obedece a determinação constitucional do art. 124:
"À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei".
Assim, a Magna Carta confere à lei ordinária a tarefa de definir o conceito de
crime militar. Os artigos 9º e 10 do CPM são as normas de extensão ou de tipicidade
indireta essenciais para que seja atribuída a natureza castrense ao fato típico e, via de
consequência, a competência da JMU.
Ademais, cabe acrescentar que o art. 124 da CR/88 é norma constitucional
originária, isto é, regra de competência jurisdicional ratione materiae firmada pela
Assembleia Nacional no exercício do Poder Constituinte Originário, a qual não pode ser
suscitada como inconstitucional.
Por conseguinte, o STM de forma pacífica preconiza a competência desta
justiça especializada:
“APELAÇÃO. CRIME DE FURTO. ATENUAÇÃO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. REDUÇÃO DA PENA. NÃO PROVIMENTO.
Nos termos da previsão ínsita no artigo 124 da Constituição Federal e da
disposição contida no artigo 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal
Militar, compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes
patrimoniais praticados por militar da ativa contra militar em igual situação,
como é o caso. [...] (STM. Apelação 143-09.2014.7.03.0103, Rel. Min. Gen Ex
Luis Carlos Gomes Mattos, julgado em 10.12.2015, DJe de 12.2.2016, grifo
nosso).
Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada pela DPU de incompetência da
Justiça Militar da União para julgar o feito.
MÉRITO
A autoria e a materialidade para o delito de furto de uso foram estabelecidas no
processo de forma cristalina, inclusive, com a confissão do ato pelos Apelantes. A tese da
DPU preconiza o emprego do instituto jurídico do erro de proibição escusável, com vistas a
excluir a culpabilidade. Subsidiariamente, requer a redução da pena por erro de direito, com
base no art. 35 do CPM.
Nesta Corte Castrense, não há oposição ao emprego do erro de proibição
escusável, também previsto no art. 36 do CPM. Entretanto, a questão é que do caso concreto
se refere a erro de direito inescusável.
7000205-77.2024.7.00.0000
40001362571 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O erro que recai sobre relação jurídica que depende da configuração da conduta
típica não é erro de fato, mas de direito. Os dois Réus relataram que não detinham
conhecimento de que o ato de usar, sem autorização, veículo automotor de colega de farda
constituiria crime.
Embora o fato seja indissociável ao direito, o error juris se relaciona à
ignorância ou interpretação equivocada sobre um elemento normativo do crime, enquanto o
erro de proibição se refere à falta de conhecimento sobre a ilicitude do comportamento.
Nesse contexto, cumpre destacar que há erro de fato em três circunstâncias:
1. O agente supõe ser lícito seu comportamento, porque desconhece a existência
de lei extrapenal que o proíba. Exemplo disso seria uma norma penal em branco ou a falta de
autorização de um órgão administrativo sanitário na importação de um remédio ou produto
nocivo à saúde.
2. O agente supõe ser lícito seu comportamento, por presumir, erroneamente, a
existência de causa de justificação. Seria o caso de quem pensa ser legal matar pessoa
gravemente enferma, a seu pedido, para livrá-la de mal incurável.
3. O agente supõe ser lícito seu comportamento, porque imagina situação de
fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Por exemplo, legítima defesa putativa. (Nelson
Hungria e Heleno Cláudio Fragoso. Comentários ao Código Penal, volume I, tomo II: art.
11 ao 27. 5ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1978, p. 568).
Já as hipóteses de erro de direito são:
1. Desconhecimento da proibição penal. Isso ocorre, por exemplo, quando um
turista estrangeiro no Brasil é detido por portar uma pequena quantidade de maconha,
circunstância permitida em seu país de origem para uso pessoal, mas proibida pela legislação
brasileira. Nesse caso, o seu erro de direito está na falta de conhecimento da legislação penal
brasileira.
2. Interpretação errônea da lei. Exemplo disso seria um comerciante acreditar
que determinada mercadoria é de importação permitida devido ao seu uso comum no meio
social, como cigarros eletrônicos, vedados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o
que caracterizaria crime de contrabando.
Desses exemplos de erro de direito, já se percebe o elemento da escusabilidade,
ou seja, a possibilidade de o engano ser considerado justificável em determinadas
circunstâncias a ponto de atenuar a responsabilidade do agente.
Na forma do art. 35 do CPM, se o erro for escusável, ocorrerá atenuação da
pena; por outro lado, se for inescusável, haverá plena configuração do ilícito.
Tanto os depoimentos testemunhais quanto as declarações prestadas no
interrogatório atestam que na organização militar efetivou-se a instrução dos Apelantes
acerca de crimes militares, ou seja, se operou um curso específico para a ciência dos soldados
acerca de delitos castrenses.
7000205-77.2024.7.00.0000
40001362571 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha ex-Sd Schack, que conduziu o veículo subtraído temporariamente
sem permissão, em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) 7000227-53.2022.7.05.0005,
relatou que detinha conhecimento acerca do art. 241 do CPM, por meio de formação básica
de justiça e disciplina no âmbito da caserna (evento 1, doc. 2, fls. 29/30).
O Apelante ex-Sd Mischka, em depoimento no IPM supracitado, informou que
teve orientação sobre as infrações castrenses na OM (evento 1, doc. 2, fls. 27/28). Em Juízo,
confirmou as declarações prestadas na fase investigativa (evento 63).
O Apelante ex-Sd Pablo, da mesma forma, respondeu positivamente acerca de
sua participação em instrução de justiça e disciplina no quartel, que engloba os crimes
militares (evento 1, doc. 2, fls. 31/32). Em Juízo, confirmou as declarações prestadas na fase
investigativa (evento 100).
Assim, verifica-se que há o elemento da inescusabilidade, fundamentado na
facilidade de conhecimento da lei. Assim, se a legislação é clara, acessível e de fácil
entendimento para qualquer militar, a alegação de desconhecimento ou interpretação errônea
não é aceita.
Ademais, pode-se constatar uma eventual desídia ou negligência dos Apelantes,
visto que se torna inviável, após concluírem a instrução básica e conviverem em rigoroso
ambiente militar, a alegação de desconhecimento da lei penal.
Se o erro resulta da negligência ou desleixo do agente em buscar conhecimento
acerca da lei, o erro é inescusável.
Até mesmo na esfera cível, o desconhecimento da norma não serve como
desculpa para o seu descumprimento, pois, segundo dispositivo consagrado na Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando
que não a conhece.”
Essa máxima do direito positivo formal é frequentemente resumida pela
expressão latina "ignorantia legis neminem excusat" (a ignorância da lei não desculpa
ninguém) e visa garantir tanto a eficácia quanto a aplicação uniforme das normas jurídicas.
Dessa forma, todas as circunstâncias verificadas nos autos afastam a tese de
erro escusável, de modo a justificar a conduta. Jurisprudência desta Corte, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 290 E 302 AMBOS DO CPM.
POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR E
INGRESSO
CLANDESTINO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DO
ERRO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. [...] O Crime previsto no artigo 302 do CPM é de mera
conduta, exigindo-se, somente, a intenção por parte do agente de adentrar em
área não permitida por lei. O local por onde ingressou o Réu clandestinamente
era devidamente demarcado com cerca e identificado como área militar por
placas. Pleito de aplicação do instituto previsto no art. 35 do CPM (erro de
direito) que não se sustenta. Ao agente não é dado alegar o desconhecimento
7000205-77.2024.7.00.0000
40001362571 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da lei. E as circunstâncias verificadas nos autos afastam o erro escusável, a
ponto de justificar a conduta. Desprovido o recurso defensivo. Decisão
unânime.” (STM. Apelação 7000621-16.2022.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq
Cláudio Portugal de Viveiros, julgado em 16.3.2023, DJe de 27.3.2023).
Uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do fato, bem como a
inexistência de causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a decisão condenatória se
mantém.
No tocante ao Sd Mischka, não somente as reprimendas empregadas pelo
CPJ/Ex, mas também os critérios adotados para suspensão condicional foram razoáveis e
proporcionais. Já com relação ao ex-Sd Pablo, foi negado o sursis em razão de expressa
vedação legal, na medida em que fora condenado anteriormente à pena de 3 meses de
detenção pelo delito do art. 203 do CPM - dormir em serviço.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação defensivo, para manter íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362571v5 e do código CRC 42b0bca6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 1/7/2024, às 14:45:39
7000205-77.2024.7.00.0000
40001362571 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR